Tribunal: STF
Processo: AI 303213
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento por tratar, a
petição de recurso extraordinário, de matéria processual ordinária
(suspeição de testemunhas) que, ademais, depende do reexame de fatos e
provas, para verificação de sua ocorrência.